Tribunal: TJPA
Processo: 0007571-79.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007571-79.2010.8.14.0301

APELANTE: SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE DE BELEM - SEMOB

APELADO: JOSE MARINHO GEMAQUE JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REMOÇÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação cível manejada pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória proposta por particular.

2. Remoção de veículo por suposto estacionamento em local proibido, sem sinalização adequada, com condenação da Administração à restituição de valores pagos e ao pagamento de indenização por dano moral, fundada no desvio produtivo do administrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a remoção indevida de veículo por falha na sinalização configura dano moral indenizável ou mero aborrecimento; (ii) é aplicável a teoria do desvio produtivo em face da Administração Pública; e (iii) é devida a restituição dos valores pagos a título de multas, mesmo sem prévia anulação administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno limitou-se a reproduzir argumentos já apreciados e rejeitados no acórdão recorrido, inexistindo fato novo ou fundamento jurídico apto a ensejar a modificação do julgado, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC.
4. A remoção indevida do veículo, decorrente de falha administrativa comprovada, impôs ao particular dispêndio anormal de tempo e esforços para solução do problema, extrapolando o mero dissabor e configurando dano moral indenizável, à luz da teoria do desvio produtivo.
5. A responsabilidade civil do ente público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo suficiente a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo causal.
6. Reconhecida judicialmente a ilegalidade das autuações, impõe-se a restituição dos valores pagos, afastando-se a presunção relativa de legitimidade dos atos administrativos, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A remoção indevida de veículo por falha administrativa, com imposição de ônus excessivo ao administrado, configura dano moral indenizável, não se limitando a mero aborrecimento. 2. É aplicável a teoria do desvio produtivo em face da Administração Pública quando demonstrada a perda injusta de tempo útil do cidadão. 3. Reconhecida judicialmente a ilegalidade da autuação, é devida a restituição dos valores pagos, independentemente de prévia anulação administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 1.021, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947; TJSP, RI 1004565-97.2023.8.26.0126; TJTO, AC 0000338-66.2023.8.27.2741.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra o Acórdão de ID nº 28004336, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposta pela
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM – SEMOB
em face da sentença proferida nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
movida por
JOSÉ MARINHO GEMAQUE JUNIOR
, na qual foi reconhecida parcialmente procedente a pretensão autoral (ID nº 16722281).

Na origem,
o autor
narra que, em 20/02/2008, teve seu veículo guinchado por suposto estacionamento em local proibido, sem que houvesse a devida sinalização. Sustenta que a placa de proibição se encontrava a mais de 200 metros do local da autuação, e que não havia placas intermediárias conforme exigido pelo Código de Trânsito Brasileiro. Requereu, portanto, indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e materiais no montante de R$ 87,50.

Foi decretada a revelia da SEMOB, conforme decisão Id nº 59479043.

Sobreveio a
sentença
reconhecendo a ilegalidade da autuação, nos seguintes termos:

(...) Por estes fundamentos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para condenar a parte ré a devolução dos valores referentes a infração de trânsito e R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de desvio produtivo.

Determino a adoção dos índices fixados por lei e em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, na forma seguinte:

• Juros de mora de 0,5% ao mês, desde setembro/2009 até 30.06.2009 (MP n° 2.180-35/01; STJ - REsp nº 1.538.985/RS e REsp nº 1.069.794/PR). Após, incidirão os juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09; RE 870947);

• Correção monetária, desde setembro/2009, pelo INPC, até 30.06.2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI); pela TR (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir de julho/2009 até 19.09.17; e pelo IPCA-E a partir de 20.09.17, data de julgamento do RE 870.947.

Saliento que os juros serão contados desde a citação válida e correção monetária desde o vencimento da obrigação.

Condeno a parte ré a honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico a ser obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Por se tratar de condenação contra a Fazenda Pública do Município de Belém que não excede quinhentos salários mínimos, o presente caso está inserido na exceção prevista no artigo 496, §3º, II do CPC, de forma que deixo de remeter os autos ao TJE para a remessa necessária. (...)

A
SEMOB
interpôs recurso de
Apelação Cível
, alegando a necessidade de reforma da sentença, por entender ausente a caracterização de dano moral, uma vez que o autor retirou seu veículo no mesmo dia. Sustenta que o evento em questão não ultrapassaria o mero aborrecimento cotidiano e, portanto, não seria apto a ensejar reparação moral.

Afirmou ainda que a aplicação da teoria do desvio produtivo seria incabível por inexistência de relação consumerista entre as partes. Ao final, requer a reforma integral da sentença, afastando-se a condenação ao pagamento de danos morais e, consequentemente, os honorários advocatícios fixados.

Em
contrarrazões
, o recorrido pugna pela manutenção da sentença, sustentando a legitimidade da reparação moral arbitrada. Argumenta que a remoção indevida do veículo lhe gerou não apenas prejuízos materiais, mas também transtornos que extrapolam o mero dissabor, com base em jurisprudência específica e análoga ao caso dos autos.

Rechaçou os argumentos de ausência de relação consumerista, destacando que o fundamento do dever de indenizar reside no ilícito administrativo praticado pela autarquia, e não exclusivamente na aplicação da teoria do desvio produtivo. (ID nº 16722287).

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento e improvimento da Apelação interposta, nos seguintes termos:

Pelo exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação lançada.

Majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico a ser obtido, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Face a esse acórdão, o
Município de Belém
interpôs o presente recurso de
Agravo Interno
para sustentar a inexistência de dano moral indenizável, por se tratar de mero aborrecimento decorrente da atuação administrativa regular; a inaplicabilidade da teoria do desvio produtivo do consumidor à Administração Pública, por ausência de previsão legal e de prova concreta de prejuízo; e a impossibilidade de devolução dos valores pagos, sob o argumento de que as autuações não teriam sido formalmente anuladas, prevalecendo a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

A parte agravada apresentou contrarrazões refutando o alegado e requerendo o improvimento do agravo interno interposto.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos:

O agravante sustenta a inexistência de dano moral indenizável, por se tratar de mero aborrecimento decorrente da atuação administrativa regular; a inaplicabilidade da teoria do desvio produtivo do consumidor à Administração Pública, por ausência de previsão legal e de prova concreta de prejuízo; e a impossibilidade de devolução dos valores pagos, sob o argumento de que as autuações não teriam sido formalmente anuladas, prevalecendo a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

As alegações não merecem prosperar, tendo em vista que o agravo interno se limita a reproduzir fundamentos já devidamente analisados e afastados na decisão monocrática agravada, sem trazer elementos novos aptos a modificar a conclusão anteriormente adotada, o que, por si só, já autoriza a manutenção do decisum, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC.

No mérito, quanto à inexistência de danos morais, não procede a tese de que os fatos se resumiriam a meros dissabores inerentes à vida em sociedade, visto que conforme delineado no acórdão recorrido, restou comprovado que o autor foi compelido a despender tempo e esforços significativos para solucionar sucessivas autuações indevidas, suportando ônus excessivo e anormal em razão de falha da Administração Pública. Tal circunstância extrapola o simples aborrecimento cotidiano, configurando efetiva lesão à esfera extrapatrimonial, sobretudo quando se considera que o cidadão não está obrigado a tolerar reiterados entraves administrativos decorrentes de atuação estatal inadequada.

Nesse contexto, encontra-se correta a aplicação da teoria do desvio produtivo, amplamente aceita pela jurisprudência pátria, inclusive em demandas envolvendo o Poder Público, quando demonstrado que a conduta administrativa irregular impõe ao administrado a perda injusta de tempo útil para resolver problemas que não deu causa, senão vejamos:

Consoante assinala a jurisprudência:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL.
1. Veículo apreendido indevidamente. Licenciamento devidamente comprovado . 2. Falha na prestação do serviço.
3. Sentença de improcedência . 4. Existência de restrição administrativa que não justifica o impedimento à atualização do cadastro do veículo relativo ao licenciamento. 5. Danos materiais comprovados .
5. Danos morais configurados. Transtornos que extrapolam a esfera do mero aborrecimento. 6 . Sentença reformada. Recurso provido.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1004565-97.2023 .8.26.0126 Caraguatatuba, Relator.: Lúcia Caninéo Campanhã - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 12/01/2024, 2ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 12/01/2024)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ATO ILÍCITO. APREENSÃO INDEVIDA DE MOTOCICLETA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO . DEVER DE INDENIZAR. POSIBILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADOS . QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORADOS EM 12%. 1. No presente caso, o Autor questiona a legalidade da operação que culminou na indevida apreensão de motocicleta por policiais militares do Estado do Tocantins em razão de estar com o IPVA atrasado . 2. Inexistem nos autos provas que a apreensão foi realizada em estrito cumprimento ao dever legal, não há como prosperar a tese defendida pelo recorrente, tendo em vista que não há indícios de que a motocicleta tenha sido utilizada para prática de crime ou estivesse em situação irregular, motivo pelo qual a saída do local dos fatos, por si só, não poderia ensejar a apreensão do bem, que estava em perfeitas condições e sem indícios de infrações às leis de trânsito. 3. Ademais, a Lei Estadual nº 3 .361, de 4 de abril de 2018, impede o recolhimento, apreensão ou retenção de veículo em razão do não pagamento do IPVA. 3. Configurada a responsabilidade civil, uma vez que restou comprovado o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre a ação e o dano, referente a Apreensão Indevida da Motocicleta. surge para o causador do dano o dever de indenizar . Sendo o réu o ente estatal, responde, com base na Teoria do Risco Administrativo, objetivamente pelos atos de agentes, nos termos art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 4. A ilicitude do ato causou prejuízos ao apelado que ultrapassaram o mero dissabor ou aborrecimento, pois ficou privado do uso de seu veículo, passando constrangimento e humilhação ao fazer uma verdadeira via sacra para rever o bem .
5. Os Danos Morais arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quanto a apreensão da motocicleta mostra-se razoável e proporcional, mormente em atenção as circunstâncias que permearam os eventos noticiados nos autos. Aliás, não pode ser desprezado, também, seu caráter pedagógico e profilático, que tem como escopo admoestar o ofensor e levá-lo a repensar sua forma de atuação e seus procedimentos, objetivando coibir a reiteração de atos idênticos .
6. Recurso não provido. (TJTO , Apelação Cível, 0000338-66.2023 .8.27.2741, Rel. ADOLFO AMARO MENDES , julgado em 11/12/2023, DJe 15/12/2023 22:44:58) (TJ-TO - Apelação Cível: 0000338-66 .2023.8.27.2741, Relator.: ADOLFO AMARO MENDES, Data de Julgamento: 11/12/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

O dever de indenizar, na espécie, decorre da responsabilidade objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo prescindível a comprovação de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, ambos presentes no caso concreto, conforme reconhecido na decisão agravada.

Não procede, ainda, a alegação de ausência de prova do prejuízo, tendo em vista que o dano moral, sobretudo quando fundado no desvio produtivo, não exige demonstração de abalo psíquico profundo ou humilhação pública, sendo suficiente a comprovação de que o particular foi compelido a empregar tempo e energia de forma anormal e injustificada para corrigir falha administrativa, o que restou evidenciado nos autos. A indenização fixada, ademais, mostra-se moderada e proporcional, atendendo aos critérios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

No que se refere à restituição dos valores pagos a título de multas de trânsito, igualmente não assiste razão ao agravante, pois uma vez reconhecida a irregularidade das autuações e a falha na atuação administrativa, ainda que em sede judicial, impõe-se a restituição dos valores indevidamente exigidos, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e cede diante de decisão judicial que reconhece sua invalidade, como ocorreu no caso em exame, não sendo exigível prévia anulação administrativa para autorizar a repetição do indébito.

Ressalte-se que a restituição determinada não viola os princípios da legalidade ou da segurança jurídica, mas, ao contrário, concretiza a tutela jurisdicional efetiva e o princípio da reparação integral do dano, assegurando que o administrado não suporte prejuízo patrimonial decorrente de ato estatal ilegítimo. A jurisprudência invocada pelo agravante, ademais, refere-se a hipóteses distintas, nas quais não houve reconhecimento de falha administrativa apta a afastar a presunção de legitimidade, não se aplicando, portanto, à situação dos autos.

Assim, conclui-se que o acórdão agravado analisou de forma adequada e fundamentada todas as questões suscitadas, inexistindo qualquer ilegalidade ou injustiça a ser reparada.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, e NO MÉRITO NEGO - LHE PROVIMENTO
, mantendo o acórdão recorrido em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026